Tribunal: TCU
Processo: 027.195/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9071/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 027.195/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Breno Philipe da Silva Severino (XXX.845.006-XX); Caio Mascarenhas Soares (XXX.129.274-XX); Danilo Levy da Costa Juliano (XXX.248.627-XX); Felipe Goss Cardoso (XXX.586.960-XX); Flavia Neto Pinheiro (XXX.047.041-XX); Gabriel Vieira de Carvalho (XXX.541.628-XX); Gabriela Adami Adams (XXX.288.919-XX); Rainer Bauer Lima (XXX.343.612-XX); Rodrigo Canabarro de Mello (XXX.465.400-XX); Widerly da Silva Borges (XXX.464.551-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.